Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-08.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista a data da constituição definitiva do crédito tributário, não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
2. Prescrição da pretensão executiva não operada.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001445-08.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 05.280.148/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA

— ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1.

Tendo em vista a data da constituição definitiva do crédito tributário, não houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2.

Prescrição da pretensão executiva não operada.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda. em face de sentença que, proferida em
ação declaratória de prescrição c/c pedido cautelar de urgência de cancelamento de protesto
ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, assevera que o lançamento foi feito de ofício “
uma vez que o fisco expediu os respectivos documentos de arrecadação, revelando assim que foi apurado o valor do tributo
(...)
efetuado o lançamento de ofício, não se admite outro lançamento do mesmo fato gerador
”, logo, “
considerando que o sujeito passivo não pagou o valor lançado, caberia ao fisco promover a execução fiscal no prazo de 5 (cinco) anos contados em conformidade com o artigo 174 do CTN
”.

Defende que “
uma vez que o contribuinte não pagou os documentos de arrecadação vencidos entre 07/2009 a 09/2012, passou a fluir o prazo de 5 (cinco) anos de prescrição para a propositura do executivo fiscal o que não ocorreu dentro do lustro legal, portanto, operou-se a prescrição uma vez que a Fazenda Pública até a data da propositura da presente ação não havia ingressado com a execução fiscal, estando o crédito tributário extinto pela ocorrência da prescrição
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais consistentes no reconhecimento da prescrição do crédito tributário, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Tempestividade certificada no Id. 26190977 e preparo no Id. 114362977.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 26190980).

Dispensável a intimação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022